Tribunal: TJBA
Processo: 8001061-59.2023.8.05.0057
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001061-59.2023.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ERIVALDO CELESTINO NEVES

Advogado(s)
:
ROBSON NEVES SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO
1
21, §2º,
INCISOS
II,
I
II
e
VI
,
C/C O ARTIGO
§ 2º-A
DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE
DES
PRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO CRIME. ALEGAÇÃO NÃO ACOLHIDA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA EXISTÊNCIA DO CRIME E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO RECORRENTE.
HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUE LEVAM A CONVICÇÃO DE QUE O RECORRENTE É SUPOSTAMENTE O AUTOR DO CRIME, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
IMPERIOSA SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

1.
A materialidade e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados,
respectivamente, através do
Laudo de Exame Cadavérico

(
I
d.

406756205
)
e
do acervo probatório coligido na fase pré-processual e da prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se verifica
d
os depoimentos das testemunhas, que são claros e precisos, estando a prova testemunhal coesa e harmônica entre si, imputando ao Recorrente a autoria do delito, de modo há nos autos indícios suficientes de autoria em relação ao delito de homicídio qualificado consumado.

2. Diante dos elementos probatórios que demonstram a existência, nos autos, da materialidade delitiva e de suficientes indícios de autoria do Recorrente, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, afastando-se, assim, o pleito de despronúncia do Recorrente.

3.
D
iverso do quanto aventado nas razões recursais, estão preenchidos os requisitos que autorizam a sua pronúncia (materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria), não restando dúvidas de que deve o feito ser encaminhado ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência que a este fora constitucionalmente delegada (art. 5º, inciso XXXVIII, “d”, da Carta Magna).

4.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8001061-59.2023.8.05.0057
,
oriundos
do MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de
Cícero Dantas
-BA, em que figura, como Recorrente,
ERIVALDO CELESTINO NEVES
, e Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam, à unanimidade de votos, os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador, .